Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. POLICIAL MILITAR EM EXCESSO DE VELOCIDADE EM FAIXA DE PEDESTRES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DOLO EVENTUAL. DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos assistentes de acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu por homicídio culposo (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), com pena de detenção, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por culpa exclusiva da vítima, enquanto os assistentes de acusação requerem a desclassificação para homicídio doloso, sob dolo eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dolo eventual na conduta do réu, justificando a desclassificação para homicídio doloso; (ii) averiguar a existência de culpa exclusiva da vítima, que afastaria a responsabilidade do réu; e (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo eventual pressupõe que o agente tenha consciência e aceite o risco de produzir o resultado morte, o que não se comprova no caso, dado que a velocidade de 65 km/h, embora superior à permitida, não caracteriza, por si só, a aceitação do risco do resultado letal.
4. A caracterização do homicídio culposo, conforme o art. 302 do CTB, baseia-se na imprudência do réu ao dirigir em velocidade acima do permitido e em faixa de pedestres, sem medidas eficazes para evitar a colisão.
5. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada pelos depoimentos testemunhais e laudos periciais, que comprovam que a vítima atravessava na faixa de pedestres, e o réu falhou em adotar a cautela necessária para evitar o atropelamento.
6. A dosimetria da pena observa a gravidade do fato, com agravantes legais para vítima idosa e uso da faixa de pedestres, fixando-se pena definitiva de detenção, em regime aberto, e substituição por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de habilitação por 3 meses e 3 dias.
7. Deve ser minorado o valor que o arbitrado a título de indenização mínima que ultrapasse o parâmetro da proporcionalidade e racionalidade, se consideradas as circunstâncias que envolveram o delito, as condições econômicas das partes e o fato que o montante deve ser em desestimulante para o ofensor repetir a falta, sem que, contudo, constitua enriquecimento ilícito da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao recurso dos assistentes de acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.
Tese de julgamento:
1. A condução de veículo em excesso de velocidade por policial militar, sem adoção de medidas de cautela em faixa de pedestres, caracteriza homicídio culposo de trânsito, não evidenciado o dolo eventual.
2. A culpa exclusiva da vítima é afastada se comprovado que esta realizava travessia na faixa de pedestres, e o condutor agiu com imprudência ao não prevenir o acidente.
3. Tratando-se, nesta esfera penal, de valor mínimo para a reparação, entende-se necessária a minoração do valor fixado a título de danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput e §1o, II; CP, art. 61, II, “h”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1220464, 20160111062644EIR, CÂMARA CRIMINAL, TJDFT, 25/11/2019.